Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA, NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (ART. 1.001, CPC). 1.2. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). 1.3. Na hipótese, o Juízo a quo determinou que a parte aguardasse o trânsito em julgado de recurso anterior. 1.4. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporcionar a regular tramitação do processo.

2. O rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo. 2.1. A parte alega que o despacho causa prejuízo à parte sem demonstrar alegado prejuízo ou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso, restando impossibilitada qualquer mitigação do rol.

3. Fora das hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, CPC).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.